Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação. Ação de extinção de condomínio cumulada com pedido de arbitramento de indenização devida pelo herdeiro que ocupa com exclusividade o imóvel comum. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel sob o fundamento de que o procedimento de jurisdição voluntária não comporta formulação de pleito condenatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível cumular os pedidos de extinção de condomínio com o arbitramento de indenização e, sendo possível, se é devido o pagamento.
III. Razões de decidir
3. O art. 327 do CPC permite a cumulação de pedidos compatíveis entre si quando o juízo é competente para a análise de ambos e se o rito adotado é o procedimento comum.
4. Os pedidos de extinção de condomínio e arbitramento de indenização pelo uso exclusivo são compatíveis entre si e o juízo é competente para a análise de ambos. No caso concreto, a petição inicial foi recebida sem determinação de emenda e o feito observou o procedimento comum, nos termos do que determina o art. 327 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser reformada para a análise da pretensão deduzida.
5. A contestação não impugnou o valor pretendido, sobre o qual incide a taxa SELIC desde a data constante da notificação.
6. Reputa-se válida a notificação extrajudicial encaminhada por telegrama entregue pelos Correios, endereçada para o imóvel objeto da lide em que reside o herdeiro.
7. Na notificação consta a expressa discordância dos co-proprietários em relação ao uso exclusivo e solicitação de pagamento de indenização a partir de data específica, considerada o termo inicial da obrigação reconhecida.
8. É devido o pagamento de indenização proporcional aos demais coproprietários, desde a data especificada na notificação até a desocupação do bem ou sua alienação, o que ocorrer primeiro.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É possível a cumulação dos pedidos de extinção de condomínio e arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel, quando preenchidos os requisitos do art. 327 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 327.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.189.529/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025; REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021. TJDFT, Acórdão 2028359, 0704646-79.2024.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025; Acórdão 1992279, 0710444-41.2021.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025; Acórdão 1976758, 0702551-45.2021.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025; Acórdão 1982179, 0716216-30.2022.8.07.0009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; Acórdão 1955712, 0726932-03.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.